Tribunal: TJES
Processo: 0022727-92.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022727-92.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR REDUZIDO EM SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

.1 Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: A peça recursal da BV Financeira S.A. impugna os fundamentos da sentença, reiterando teses sobre a nulidade do processo administrativo e inexistência de infração, o que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do CPC). Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de inovação recursal: A alegação sobre as circunstâncias da audiência (comparecimento supostamente dentro de tolerância) constitui desdobramento argumentativo dentro da mesma causa de pedir (nulidade/irregularidade do ato sancionador), relacionada com a fundamentação da sentença, não configurando inovação recursal. Preliminar rejeitada.

3. Mérito – Nulidade da multa: A multa foi aplicada em razão do não comparecimento da instituição financeira à audiência de conciliação designada pelo Procon, conduta tipificada como infração pelo § 4º do art. 55 do CDC e pelo § 2º do art. 33 do Decreto Federal nº 2.181/97. A alegação de comparecimento com atraso não afasta a infração, inexistindo previsão legal de tolerância obrigatória. A decisão administrativa encontra-se fundamentada. Não há nulidade integral da multa.

4. Mérito – Valor da multa: O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, rever o valor de multa administrativa fixada pelo Procon quando esta se mostrar desarrazoada ou desproporcional, sem que isso configure invasão no mérito administrativo. Considerando a natureza da infração (não comparecimento a uma audiência conciliatória), a condição econômica da infratora e a vantagem auferida, o valor de R$ 12.000,00, fixado em sentença, mostra-se razoável e proporcional.

5. Mérito – Consectários legais: Assiste razão ao Município quanto à aplicação da legislação municipal específica para os juros de mora (1% ao mês, Lei Municipal nº 4.452/1997) sobre o valor da multa reduzida, conforme precedentes desta Câmara. A correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença que reduziu a multa, está em consonância com a jurisprudência.

5. Honorários Advocatícios (alteração de ofício): Diante da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente, nos termos do art. 86 do CPC, em 10% sobre o proveito econômico obtido pela instituição financeira (diferença entre o valor original da multa e o montante reduzido) e 10% sobre o valor da condenação para o Município.

6. Recurso do Município de Vitória conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar o índice dos juros de mora. Recurso da BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória e negar provimento ao recurso interposto por BV Financeira S.A. Crédito Fina. e Insv., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. sentença, integrada pela decisão de embargos de declaração, proferida pelo d. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal iniciados pela segunda apelante, que os julgou parcialmente procedente para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº 2622/2011, para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Irresignado, o Município de Vitória interpôs recurso de apelação e apelação complementar, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os embargos, mantendo-se o valor original da multa, ou, subsidiariamente, que a correção monetária (IPCA-E) e os juros de mora (1% ao mês) incidam sobre o valor reduzido da multa desde a sua constituição administrativa, conforme legislação municipal (Leis nº 5.248/2000 e 4.452/1997) e a Lei nº 6.830/80.

Igualmente irresignada, a BV Financeira S.A. interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma integral da sentença para julgar totalmente procedentes os embargos, declarando a nulidade do processo administrativo e cancelando integralmente a multa, por ausência de infração, vício de motivação e violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Ambos apresentaram contrarrazões, tendo o Município arguido, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso da BV Financeira por violação ao princípio da dialeticidade e por inovação recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0022727-92.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

1.1. Ausência de Dialeticidade Recursal

O Município de Vitória sustenta que o recurso interposto pela BV Financeira não deveria ser conhecido por ausência de dialeticidade, argumentando que a instituição financeira não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão recorrida deve ser reformada ou anulada, estabelecendo um contraponto direto com os fundamentos da decisão impugnada (art. 1.010, II e III, do CPC).

No caso, embora se possa discordar do mérito dos argumentos da BV Financeira, verifica-se que sua peça recursal efetivamente contesta os fundamentos da sentença, reiterando suas teses sobre a nulidade do processo administrativo por vício de motivação e por inexistência de infração, argumentos que, embora rejeitados ou reinterpretados pelo d. juízo
a quo
(que focou no não comparecimento à audiência como causa da multa), foram sim enfrentados na sentença.

Portanto, existindo impugnação aos fundamentos da sentença, ainda que reitere argumentos anteriores ou que estes se mostrem, ao final, improcedentes, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Rejeito a preliminar.

1.2. Inovação Recursal

O Município também alega inovação recursal por parte da BV Financeira, especificamente quanto ao argumento de que seu preposto teria comparecido à audiência no PROCON dentro de um prazo de tolerância de 15 (quinze) minutos e que houve excesso de rigorismo do órgão.

Entendo que também não assiste razão ao Município neste ponto.

Embora a ênfase da petição inicial dos embargos tenha sido na questão da entrega (ou não) do extrato ao consumidor, a discussão sobre a validade do processo administrativo como um todo, incluindo a regularidade da aplicação da multa, permeou toda a argumentação da embargante. A alegação sobre as circunstâncias da audiência (comparecimento supostamente dentro de tolerância), ainda que não detalhada na inicial, relaciona-se diretamente com a causa de pedir (nulidade/irregularidade do ato sancionador) e com a fundamentação da própria sentença, que fixou o não comparecimento à audiência como o motivo da multa.

Trata-se, a meu ver, de um desdobramento argumentativo dentro da mesma causa de pedir, e não de uma tese completamente nova dissociada do que foi discutido.

Ademais, o próprio Município, em suas contrarrazões, debate o mérito dessa alegação, o que demonstra a possibilidade de contraditório sobre o ponto.

Assim,
r
ejeito a preliminar.

VOTO

(Mérito)

Cuidam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. sentença, integrada pela decisão de embargos de declaração, proferida pelo d. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal iniciados pela segunda apelante, que os julgou parcialmente procedente para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº 2622/2011, para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Irresignado, o Município de Vitória interpôs recurso de apelação e apelação complementar, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os embargos, mantendo-se o valor original da multa, ou, subsidiariamente, que a correção monetária (IPCA-E) e os juros de mora (1% ao mês) incidam sobre o valor reduzido da multa desde a sua constituição administrativa, conforme legislação municipal (Leis nº 5.248/2000 e 4.452/1997) e a Lei nº 6.830/80.

Igualmente irresignada, a BV Financeira S.A. interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma integral da sentença para julgar totalmente procedentes os embargos, declarando a nulidade do processo administrativo e cancelando integralmente a multa, por ausência de infração, vício de motivação e violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

Antes de analisar a pretensão recursal, registro que é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

No entanto, “
e
m decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.
” (TJES; AC 0020161-96.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 19/07/2022; DJES 14/02/2023)

Desta forma, o controle judicial dos atos administrativos discricionários fica restrito à análise da sua legalidade, que inclui a observância aos princípios da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência etc., consagrados na CRFB/1988, respeitando-se a discricionariedade na medida em que é assegurada pela lei. É o que ensina a doutrina:

“Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é possível mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei.
Isto ocorre precisamente pelo fato de ser a discricionariedade um poder delimitado previamente pelo legislador; este, ao definir determinado ato, intencionalmente deixa um espaço para livre decisão da Administração Pública, legitimando previamente a sua opção; qualquer delas será legal.

Daí por que não pode o Poder Judiciário invadir esse espaço reservado, pela lei, ao administrador, pois, caso contrário, estaria substituindo, por seus próprios critérios de escolha, a opção legítima feita pela autoridade competente com base em razões de oportunidade e conveniência que ela, melhor do que ninguém, pode decidir diante de cada caso concreto.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 35. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 254) – grifei.

Por esta razão, sobressai o entendimento dominante nesta Corte que, em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Vejamos:

[...]1.
É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da Lei e da ordem constitucional.
2.
Em situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. No caso dos autos, entendo que a multa arbitrada pelo juízo de primeiro grau não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática. 4. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de ter deixado de prestar a assistência técnica ao consumidor adquirente do celular com vício de qualidade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (TJES; AC 0003164-14.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 23/09/2022)

(...) 2.
É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.
3. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190022483, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021)

É também o posicionamento emanado pelo C. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1.
"O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade." (AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018).

2. No caso, a empresa autora, ora recorrida, ajuizou ação de procedimento ordinário objetivando, entre outras providências, a redução do valor de multa a ela imposta pela ANP, em virtude da constatação de não observância de normas legais na disposição de recipientes de gás.

3. A Corte regional, por sua vez, confirmou a sentença apelada, no que esta reduziu o valor da sanção pecuniária, invocando, para tanto, critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, em conformidade com entendimento deste Superior Tribunal de Justiça.

4.
Não há falar em ofensa ao poder de polícia da ANP, como aventado nas razões recursais, senão que, atento às peculiaridades do caso concreto, o julgador, pela perspectiva da razoabilidade e da proporcionalidade, não vislumbrou compatibilidade entre a infração glosada pela autoridade fiscalizadora e o elevado quantum da multa aplicada.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.766.116/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 4/5/2021.)

Fixadas tais premissas iniciais, passa-se à análise das razões recursais.

A BV Financeira busca a reforma total da sentença para que os embargos sejam julgados procedentes, anulando-se integralmente a multa administrativa. Reitera as teses de inexistência de infração, ausência de motivação na decisão do PROCON e violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a análise do processo administrativo nº 0111-013.859-2 revela que, embora a reclamação inicial do consumidor versasse sobre a não entrega de extrato, a multa foi efetivamente aplicada em razão do não comparecimento da empresa à audiência de conciliação designada pelo PROCON. A ausência da parte reclamada, devidamente notificada (AR juntado à fl. 05 do processo administrativo), à audiência configura desrespeito à convocação do órgão de defesa do consumidor, conduta tipificada como infração pelo § 4º do art. 55 do CDC e pelo § 2º do art. 33 do Decreto Federal nº 2.181/97, sujeitando o infrator às sanções administrativas cabíveis.

A alegação de que seu preposto compareceu com atraso de 15 (quinze) minutos, além de carecer de comprovação robusta nos autos, não afasta a infração, pois o comparecimento deve se dar no horário designado, inexistindo previsão legal de tolerância obrigatória para o início do ato em sede administrativa consumerista.

Da mesma forma, a decisão administrativa que aplicou a multa encontra-se fundamentada, descrevendo a infração cometida (não comparecimento à audiência/desobediência à notificação), a legislação pertinente e os critérios utilizados para a dosimetria, ainda que estes últimos tenham sido revistos judicialmente quanto à proporcionalidade.

Assim, havendo infração comprovada (não comparecimento à audiência) e sendo o PROCON competente para aplicar a sanção, não há que se falar em nulidade integral da multa.

Seguindo, o d. Juízo
a quo
, embora reconhecendo a ocorrência da infração, considerou o valor original da multa (R$ 57.272,39) desproporcional e irrazoável, reduzindo-o para R$ 12.000,00. Fundamentou sua decisão na jurisprudência deste E. Tribunal e na análise dos critérios do art. 57 do CDC, sopesando a gravidade da infração (não comparecimento à audiência), a condição econômica da infratora (grande porte) e a vantagem auferida (considerada ínfima no caso específico da ausência à audiência).

No caso concreto, a infração consistiu no não comparecimento a uma audiência conciliatória. Embora reprovável e passível de sanção, a consequência direta e a vantagem econômica imediata auferida pela empresa com essa específica ausência são, de fato, reduzidas quando comparadas a outras infrações consumeristas mais graves. A aplicação de uma multa que, atualizada para a execução, aproximava-se de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil), mostrou-se excessiva ao juízo de origem.

Assim, considerando as particularidades do caso, a natureza da infração e a jurisprudência citada na sentença, entendo que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixado pelo magistrado de piso, mostra-se razoável e proporcional, cumprindo a função punitiva e pedagógica da sanção sem configurar enriquecimento sem causa para a Administração ou confisco para a empresa.

Na sequência, passa-se a analisar os consectários legais, fixados na sentença da seguinte forma:
“
Incidirá sobre o valor multa que foi reduzida, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da
decisão irrecorrível que fixou a multa. O valor da multa reduzida também sofrerá correção monetária, pelo IPCA-E, aplicado a partir da data da prolação dessa sentença .
”

Pleiteia a aplicação da legislação municipal específica: juros de mora de 1% ao mês (Lei Municipal nº 4.452/1997) e correção monetária pelo IPCA-E desde a constituição do débito (Lei Municipal nº 5.248/2000).

Com razão, neste ponto, tendo em vista que conforme já decidido por esta c. Câmara:
“
Quanto aos acréscimos legais, a atualização do valor da multa administrativa deve se dar desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE)
,
bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração, nos termos da legislação do ente federado que versa sobre atualização dos créditos da fazenda pública municipal
”
(TJES; Apelação Cível 0037322-03.2011.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Janete Vargas Simões; Julgado em: 02/10/2024).

E, ainda:

[...] 4.
Em relação aos acréscimo legais, adoto posicionamento desta C. Câmara para readequá-los “(...) à orientação sufragada no âmbito desta Primeira Câmara Cível, a fim de que sobre o valor reduzido da multa administrativa incida correção monetária desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E apurado pelo IBGE (Lei Municipal nº 5.248/2000), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração (Lei Municipal nº 4.452/1997), a partir da constituição em mora da instituição financeira [primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa
(conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apelação Cível 0002812-12.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Julgado em: 14/08/2024)

Merece provimento o recurso neste particular, para adequar o índice dos juros de mora.

No que se refere aos honorários advocatícios, entendo que comporta uma alteração de ofício, para que a condenação em honorários seja fixada proporcionalmente.

Considerando a mencionada sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, fixo o percentual de 10% (dez por cento), devendo incidir sobre: (i) o valor do proveito econômico obtido, isto é, a diferença entre o valor da multa originária e o montante reduzido, para a instituição financeira e (ii) o valor da condenação, para o município.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, somente para alterar o índice dos juros de mora e
NEGO PROVIMENTO
o recurso interposto por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

De ofício, altera-se a sentença no que se refere aos honorários advocatícios, conforme fundamentação acima.

Considerando o desprovimento do recurso da BV Financeira S.A., majoro os honorários advocatícios devidos por esta ao patrono do Município de Vitória em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)